Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-91.2019.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000039-91.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENIR ARGE CONCEICAO - CPF: 008.609.480-72 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO - CNPJ: 32.972.572/0001-29 (RECORRIDO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POXORÉU (RECORRIDO), Fundo Municipal de Previdencia Social de Poxoreo (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000039-91.2019.8.11.0014.

RECORRENTE: ENIR ARGE CONCEICAO.

RECORRIDOS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO.

MUNICÍPIO DE POXORÉU MT.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTO DE SERVIDOR EM ATIVIDADE – APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EC 41/03 – REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES DA ATIVA COM ELEVAÇÃO SALARIAL – DIREITO A PARIDADE DE VENCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo reenquadramento dos servidores da ativa, com elevação salarial, o servidor aposentado tem direito à paridade vencimental, assegurado constitucionalmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de equiparação salarial entre os proventos da aposentadoria do recorrente e dos vencimentos do correspondente servidor em atividade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Defende o direito à equiparação salarial entre os proventos da aposentadoria e o vencimento do correspondente servidor em atividade.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende o direito à equiparação salarial entre os proventos da aposentadoria e o vencimento do correspondente servidor em atividade.

Acolho o pleito recursal, eis que os documentos colacionados aos autos revelam que o recorrente, então exercente do cargo de Advogado da Prefeitura Municipal de Poxoréu/MT, no ano de 2005 foi aposentado no aludido cargo público, NIVEL 13, CLASSE A, COM PROVENTOS INTEGRAIS, na forma do que dispunha o art. 40, § 1.o, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 20/98, combinado com o art. 3.o, da Emenda Constitucional n.o 41/03, e art. 12, inc. III, alínea “a”, da Lei Municipal n.o 822/01, assim escritos:

EC n.o 20/98:

"Art. 40 -
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3o:

(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

EC n.o 41/03:

Art. 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

Lei municipal n.o 822/01:

Art. 12.
Os servidores abrangidos pelo regime do POXORÉO-PREVI serão aposentados:
(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

Esse quadro fático-jurídico a meu ver, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo monocrático, penso que, há equívoco judicial trazido na r., sentença fustigada, quando traz ao caso em testilha, as disposições da Emenda Constitucional n.o 47/05, isto porque, no âmbito do direito previdenciário, regem as regras em vigor na data em que o beneficiário da aposentadoria reúne os requisitos para o usufruto de tal benefício aposentatório e que, na hipótese dos autos, ocorreram na vigência da Emenda Constitucional n.o 41/03.

Assim é da jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA LEI 9.032/95. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. 1. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é no sentido de que a disciplina jurídica do benefício previdenciário é regido pela legislação vigente à época de sua concessão ou do cumprimento dos requisitos necessários para a sua concessão. 2. Não é possível aplicar a fórmula de cálculo da aposentadoria por invalidez prevista na Lei 9.032/95 a benefício concedido em período anterior à sua vigência. 3. Merece reforma a conclusão do Tribunal a quo, uma vez que a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os seus requisitos, por força da aplicação do princípio tempus regit actum. 4. Apelação e remessa necessária providas.

(TRF-2 00136369420124029999 RJ 0013636-94.2012.4.02.9999, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 29/09/2016, 2a TURMA ESPECIALIZADA)

Desse modo, entendo que ao recorrente deve ser reconhecida a paridade vencimental com o servidor paradigma em atividade, exercente do cargo de Advogado, NIVEL 13, CLASSE A, não sendo possível o acolhimento da tese administrativa apresentada pelo Município recorrido, e constante do Ofício inserido no ID 113398952, de que ocorreu enquadramento funcional de alguns servidores para fins de adequação legislativa, sem, no entanto, fazer prova de que tal adaptação funcional, efetivamente, para atender a casos excepcionais.

Por isso, havendo reenquadramento dos servidores da ativa, com elevação salarial, o recorrente aposentado tem direito à paridade vencimental, assegurado constitucionalmente.

Eis a reportagem jurisprudencial caseira:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - REFORMA ADMINISTRATIVA - NOVO PCCS - REENQUADRAMENTO - GRAU CORRESPONDENTE AO CARGO DE EQUIVALÊNCIA NA TABELA DE VENCIMENTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A Reforma Administrativa iniciada com a Emenda Constitucional 19/1998, não suprimiu do texto constitucional a garantia de isonomia de tratamento e paridade de vencimentos entre os servidores aposentados e os da ativa, logo, sobrevindo à aposentadoria do servidor, novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que redimensiona a carreira e o cargo ocupados anteriormente, é de se proceder ao reenquadramento do mesmo no grau correspondente ao seu cargo de equivalência na tabela de vencimentos, criado por Lei posterior. A Reforma Administrativa que determina esse enquadramento em grau diverso ao previsto no momento da aposentação, fere o direito adquirido e o ato jurídico.

(N.U 0024709-20.2003.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 13/05/2004, Publicado no DJE 13/07/2004)

Conclusão

Por essas razões,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para declarar o direito do recorrente perceber o mesmo valor vencimental do servidor em atividade e exercente do cargo de Advogado, NIVEL 13, CLASSE A, do Município recorrido, em face dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022